Tribunal: TJDFT
Processo: 0705291-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA E CÓDIGO PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA INCOLUMIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA E PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS. ORDEM DENEGADA.
1. Segundo a regência da Lei Maria da Penha, autoriza-se a prisão preventiva para a garantia da integridade psíquica e física da vítima, quando a infração envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal).
2. No caso, o Paciente descumpriu medidas protetivas de urgência de não intimidação determinadas em favor da vítima, fatos que demonstram não serem suficientes outras medidas cautelares diversas da prisão.
3. Ordem denegada.